Tribunal: CARF
Processo: 10920.901272/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901272/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.507 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar a existência
do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-45.126 da 5a Turma da
DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.10), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório da DRJ, a
ora recorrente alegou:
a) nas operações relativas a prestação serviços profissionais entre pessoas jurídicas
a qualidade de responsável tributário recai na fonte pagadora, que se torna sujeito passivo
na relação jurídico-tributária e, caso não ocorra a retenção e recolhimento do respectivo
imposto, a fonte pagadora fica obrigada a pagar o tributo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901272/2010-81
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901272/2010-81

b) os valores do imposto retido na fonte são antecipações do IRPJ devido ao final
do período de apuração pelo titular dos rendimentos, compondo, dessa forma, a base de
apuração anual;
c) na hipótese dos autos, prestou serviços a diversas pessoas jurídicas, emitiu as
notas fiscais com o respectivo destaque e recebeu os pagamentos com o desconto do
imposto retido, apurando anualmente saldo negativo advindo das antecipações,
proporcionando a compensação da totalidade solicitada por meio de PER/DCOMP;
d) os valores retidos durante o ano calendário de 2004 por seus clientes pessoas
jurídicas foram utilizados na dedução do imposto devido, apurado ao final do ano,
resultando, então, no saldo negativo total de R$ 154.310,19, como declarado;
e) os serviços prestados encontravam-se sujeitos a retenção do imposto de renda na
fonte, sendo responsabilidade da fonte pagadora a retenção e o recolhimento.
Comprovadas as retenções, tem-se por legítimo o saldo negativo de IRPJ; e
f) além das retenções na fonte, efetuou o pagamento do imposto de renda mensal
por estimativa, referente ao mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 25.002,68, resultando
que o saldo negativo totaliza efetivamente o valor de R$ 179.312,87, soma de R$
154.310,19 de IRRF e R$ 25.002,68 da estimativa paga.
Anexou relatório contendo todos os recebimentos (líquidos das retenções),
referentes ao período analisado e cópia das notas fiscais emitidas.
A DRJ, argumentou que a dedução dos valores retidos na fonte, na apuração do
IRPJ, devido ao final do período de apuração, subordina-se ao que dispõem os artigos 942 e 943,
do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, ou seja, a pessoa jurídica deve possuir o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e
conclui:
Com efeito, relatórios elaborados pelo sujeito passivo ou cópias de notas fiscais
não constituem sucedâneos do comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção de imposto de renda na fonte e, assim, não se revelam como elementos
inequívocos de prova a permitirem a utilização dos valores informados a título de imposto
retido na fonte, na medida em que, analisadas as informações prestadas pelo sujeito
passivo em seu pedido de compensação, diversos valores não foram identificados nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir das
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio da Declaração de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Dirf (fl. 24).
Quanto ao pleito de inclusão de parcela para composição do crédito a ser utilizado
para quantificar suposto saldo negativo de IRPJ e que não foi relacionada originalmente
no PER/DCOMP (transmitida em 26/10/2007) – o alegado recolhimento de estimativa
mensal de imposto sobre a renda (mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 25.002,68) –,
entendo que o requerimento tem evidente natureza de pedido de retificação, incabível
nesta fase do procedimento, quando já materializada a decisão administrativa que
examinou o pedido original (Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts. 57 a
59).
A recorrente foi cientificada em 14/12/2018 (fl.706) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/01/2019 (fl.708).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito
ao crédito, cita decisões deste CARF no sentido de serem aceitas outras provas documentais e
requer o provimento ao seu recurso.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901272/2010-81

Afirma que nas operações relativas a serviços profissionais prestados por pessoas
jurídicas a outras, o responsável tributário é a fonte pagadora, tornando-se sujeito passivo dessa
relação jurídico-tributária. Caso não ocorra a retenção e recolhimento da respectiva contribuição,
é a fonte pagadora que ficará obrigada a pagar o respectivo tributo e se as fontes pagadoras não
apresentaram suas obrigações acessórias perante o Fisco (DIRF) e tendo a Recorrente
comprovado que recebeu apenas o valor “líquido”, com o desconto da contribuição retida, não é
possível admitir a negativa por parte da Administração, como se verifica no acórdão recorrido,
sob pena de violação ao princípio da verdade material e punição da Recorrente por omissão de
terceiros.
Requer:
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente no sentido de reformar o acórdão proferido
pela DRJ, para reconhecer a legitimidade dos créditos de saldo negativo de IRPJ,
oriundos da IRRF retida na fonte, quanto do pagamento da estimativa de janeiro/04 sendo
totalmente homologada a compensação efetuada, por ser medida de mais lídima justiça.
E, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no presente
recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser
viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente afirma ter comprovado o recebimento do valor das faturas pelo valor
líquido e que isto comprovaria as retenções e, consequentemente, o seu direito ao crédito.
Ocorre que, de fato, a comprovação das retenções não se dá apenas com base no
comprovante de retenção. Consoante a Súmula CARF 143, esta pode ser realizada por outros
meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.507 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901272/2010-81

A documentação anexada pela recorrente, em sede de MI, no entanto, não me
parece ser suficiente para fazer a prova tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado. Assim sendo, e com
supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a diligência é medida necessária
para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital